Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, declarou competente o Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública, afastando a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolência Civil e Litígios Empresariais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não logrando a embargante demonstrar a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas tão somente o intuito de provocar novo exame da matéria, impõe-se a rejeição dos declaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.